Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732242-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES D E C I S Ã O Conforme se verifica da leitura dos autos, o juízo de origem, no exercício do efeito regressivo, revogou a decisão recorrida. Assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a revogação da Decisão. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator